Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-46.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800662-46.2021.8.14.0060

APELANTE: BEATRIZ RAFAELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: JORDANO FALSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. Presença de Laudo Toxicológico definitivo confirmando de tratar o material apreendido de petecas de maconha e cocaína
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostas pela Defensoria Pública impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que condenou
Beatriz Rafaela Albuquerque do Nascimento
, pelos crimes do artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena respectiva de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

Narra a denúncia em síntese, que a apelante Beatriz Rafaela Albuquerque Nascimento foi denunciada pelo Ministério Público, acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/06 (LD).

A denúncia foi recebida (ID 7600999), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando a apelante nos termos acima apontados.

Inconformada com o
decisum
condenatório, a apelante pleiteia em razões recursais por sua absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. (ID 7601269)

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (ID 7601272.).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que no dia 07.10.2020, a PMPA recebeu informações de que a apelante BEATRIZ viria de Belém até a cidade de Tomé Açu trazendo drogas para abastecer as "bocas de fumo" da cidade e do Distrito de Quatro Bocas, assim como, fazer a arrecadação do dinheiro nos pontos de tráfico.

Em 08.10.2020, por volta de 10:00h, a informante teria dito aos policiais que a ré tinha chegado na cidade e estava em Quatro Bocas, mais precisamente no bairro da Conquista, próximo ao Seringal.

Com tais informações, os policiais foram até o local indicado, e por volta de 16:10h encontraram BEATRIZ, na companhia de algumas pessoas. Ao revistarem a acusada, os policiais teriam encontrado em seu poder, dentro de sua bolsa, 04 (quatro) pedras de tamanho médio de substância semelhante a oxi (com potencial para preparar aproximadamente 225 cabeças de oxi), 02 (dois) cubinhos de substância semelhante à maconha prensada (com potencial de fabricar aproximadamente 15(quinze) cigarros de maconha), uma balança de precisão digital e a quantia de R$ 900,00(novecentos reais), tudo sem autorização e em desconformidade com a lei ou regulamento, objetivando a comercialização.

Após ter recebido voz de prisão, a acusada BEATRIZ teria informado o local de distribuição dos entorpecentes. Primeiramente, BEATRIZ levou os policiais à casa de ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “
Esquerda
”, localizada na rua Mariano Melo, Bairro Tabom, nº 83, nesta cidade.

Chegando no local, encontraram ADRIANO e sua esposa, os quais, após inquiridos pelos policiais, teriam informado que havia droga em sua residência, momento em que ADRIANO teria retirado a tábua do assoalho casa e pegou uma embalagem de vitamina C, contendo 14(quatorze) cabeças de maconha embaladas em papel alumínio. Assim, também lhe foi dada voz de prisão.

Ainda, BEATRIZ levou os policiais até a casa do adolescente conhecido por “TOPETE”, localizada na Rua Basílio Glória, bairro Ta bom, nesta cidade, o qual seria seu cunhado e estava na casa dos seus sogros (CARMITA DOS SANTOS PIRES e CÉLIO FERREIRA), afirmando que no local estaria o restante da droga, assim como do dinheiro.

A apelante BEATRIZ teria informado aos policiais que a droga estava no quarto e o dinheiro estava escondido em uma gaveta, sendo que ao fazerem a busca no local os policiais encontraram na referida gaveta 8 (oito) cabeças de substância semelhante a oxi e uma quantia de R$ 11.477,9 5 (onze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), assim, o adolescente, CARMITA DOS SANTOS PIRES e CÉLIO FERREIRA também foram conduzidos à delegacia de polícia para as providências legais.

Destaco inicialmente que a materialidade delitiva resta configurada
tanto pelo Laudo de constatação toxicológico provisório consta no doc. ID Num. 27656252 - Pág. 13 do IP quanto pelo Laudo de constatação toxicológico definitivo ID Num. 27657892, o qual concluiu que o entorpecente encontrado com a acusada testou positivo para as substâncias conhecidas como MACONHA e COCAÍNA
.

No que concerne à autoria delitiva, destaco os seguintes depoimentos, colhidos perante o Juízo, no momento da audiência de instrução e julgamento (trechos extraídos da sentença de ID 7601256):

Testemunha policial
CLÁUDIA DO SOCORRO DA VEIGA BARROSO
(responsável pela prisão da acusada):
“Que há algum tempo atrás foi preso a pessoa por apelido de “FUINHA”; que a ré é gerente e cobradora do tráfico para “FUINHA”;
que recebia muitas informações de vindas da ré ao município; que a ré não morava aqui, apenas vinha;
que a ré trazia pedras de óxi, distribuía e depois retornava para fazer a cobrança; que era muito difícil encontrar a ré; que passou mais ou menos 2 anos buscando a ré; que no dia dos fatos recebeu a informação de que a ré estava na área (Quatro Bocas); que o informante descreveu as roupas da ré; que a ré já tinha começado a distribuir; que a depoente iniciou suas diligências no Alveslândia; que não foi pela rua do Campo do Ocelio, mas na contramão, pela rua do seringal; que viu a ré com uns meninos; que era dia de cobrança;
que fez a abordagem; que revistou uma bolsa pequena que estava com a ré e achou 3 ou 4 pedras grandes de óxi e uma importância em dinheiro não muito alta; que deu voz de prisão à ré; que conversou com a ré; que a ré lhe disse que na casa do “ESQUERDA” estavam seus filhos e parte da droga
;
que entregou “ESQUERDA” e “TOPETE”, cunhado da ré;
que acionou a GTO; que foram ao local e “ESQUERDA” não queria entregar, pois tem muito medo da ré; que a esposa de “ESQUERDA” estava cuidando dos filhos da ré e disse para que ele entregasse logo;
que “ESQUERDA” levantou uma tabua da cozinha e lá estava o entorpecente
; que depois a ré tentou subornar a depoente oferecendo 5 mil reais; que a depoente perguntou onde estava esse dinheiro e a ré apontou a casa de sua sogra CARMITA, indicando o local; que CARMITA deu fuga para seu filho “TOPETE”; que CARMITA lhe indicou um quarto errado; que a ré disse que era no quarto de sua sogra; que insistiram e localizaram o quarto onde a referida senhora dormia;
que embaixo do colchão estava o dinheiro, conforme a ré tinha dito, dentro de uma sacola verde; que havia quase 12 mil reais; que dentro da primeira gaveta havia um tubo com pedras de óxi em pequenas porções;
(...) que no momento da abordagem a ré estava no celular falando com “FUINHA” dizendo que uma determinada pessoa não queria pagar e se fosse assim ela tomaria providencias; que esse rapaz acabou falecendo recentemente no Alveslândia; que também havia 2 porções de maconha e uma balança de precisão na bolsa da ré;”

testemunha policial
EVANDRO CESAR FERREIRA DA SILVA (
prestou informações pouco profundas, uma vez que estava atuando como motorista da GU comandada pela SUBTENCLAUDIA)
“afirmou, entretanto, ter acompanhado o momento da abordagem da ré, quando foi localizado o entorpecente em sua posse.”

A testemunha policial
RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR
(faz parte do GTO tático):
“atuado nas diligências seguintes à prisão da acusada e ratificando acerca do entorpecente localizado nas casas de “ESQUERDA” e “TOPETE”.

A testemunha informante
CARMITA DOS SANTOS PIRES
(sogra da acusada):
“que seu filho Tatiel se relaciona com a ré; que seu filho está preso; que não sabe porque Tatiel está preso, pois ocorreu em Castanhal/PA, época em que morava junto com a ré; que a depoente tinha contato com a ré quando essa trazia seu neto para a cidade; que não sabia que a ré era envolvida com o tráfico de drogas; que a polícia militar entrou na sua casa em busca de seu outro filho menor “TOPETE”; que seu filho “TOPETE” tinha saído;
que encontraram drogas e onze mil reais em dinheiro; que a droga estava na gaveta do guarda roupa, usada por filho “TOPETE”; que o dinheiro estava dentro de seu guarda roupa, embaixo das roupas;
que o dinheiro era de uma casa que a depoente tinha vendido; (...)
que a ré vinha à cidade a cada um mês ou um mês e pouco para que o neto visse a depoente.”

A apelante, em seu interrogatório afirmou
que os entorpecentes apreendidos eram apenas para seu consumo pessoal, não para fins de traficância,
que era viciada em pó; que um dia, após o trabalho, foi comprar pó, quando foi abordada pelos policiais; que estava em um momento de dificuldade e veio a Tomé-açu para pegar um dinheiro e alugar uma casa para pessoa chamada CAROL; que nada sabia sobre a origem do valor.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição da apelante
Beatriz Rafaela Albuquerque do Nascimento

por insuficiência probatória
, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022